Tribunal: TJDFT
Processo: 0710048-97.2026.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. COBERTURA INTEGRAL DE TRATAMENTO MÉDICO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. CDC. ADMINISTRADORA E OPERADORA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. A ação - Ação de obrigação de fazer em face da Administradora de Benefícios, objetivando seja determinada à ré que autorize e custeie integralmente o procedimento neurocirúrgico prescrito.
2. Decisão anterior – a decisão agravada deferiu a tutela de urgência para determinar que a Administradora-ré autorize e custeie integralmente o procedimento neurocirúrgico indicado à agravada-autora, vedada a autorização parcial que inviabilize a execução segura do tratamento, sob pena de multa diária e determinou que a agravada-autora emende a petição inicial para incluir a Operadora do plano de saúde no polo passivo da demanda.
3. Legislação - A relação jurídica contratual é de consumo, regida, portanto, pelo CDC, Súmula no 608/STJ.
II – Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em definir se a Administradora de Benefícios possui responsabilidade solidária para autorizar e custear procedimento médico pleiteado liminarmente por beneficiária de plano de saúde.
III – Razões de decidir
5. A administradora de benefícios, ainda que alegue atuar apenas como intermediária e não interferir diretamente na gestão contratual, integra a cadeia de fornecimento e, portanto, responde solidariamente perante o consumidor pelos fatos relacionados ao contrato, por força dos arts. 7o, parágrafo único, 14 e 25, § 1o, todos do CDC. Assim, mantida a r. decisão que atribuiu responsabilidade solidária entre a Administradora-ré e a Operadora do plano de saúde e deferiu a tutela de urgência para determinar que a agravante-ré autorize e custeie integralmente o procedimento neurocirúrgico indicado à agravada-autora.
IV - Dispositivo
6. Recurso conhecido. Agravo de instrumento desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 7o, parágrafo único, 14 e 25, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2100309, 0701378-98.2025.8.07.0002, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/03/2026.